Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711289-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: WALLACE RIBEIRO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA ENCONTRA-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR PENHORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ATO QUE NÃO AFETA OU INVIABILIZA O PLANO. DESPROPORCIONALIDADE NA REVERSÃO DA MEDIDA. OFÍCIO MERAMENTE INFORMATIVO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO UNIVERSAL PARA CIÊNCIA E CONTABILIZAÇÃO DO CRÉDITO SATISFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes no momento do pedido do plano de recuperação judicial, devidamente concedido, estão abarcados pela lista concursal de credores, de competência executória do juízo universal. 1.1 O crédito proveniente de sentença transitada em julgado posteriormente à decisão homologatória possui natureza extraconcursal, pois se torna exigível com o trânsito, razão pela qual não se submete aos atos executórios do juízo universal, tampouco tem seu cumprimento suspenso, não sendo imune, entretanto, aos efeitos da recuperação, na medida em que o juízo universal deve ter, ao menos, ciência dos atos de constrição e pagamento, mormente quando não determinados diretamente por ele. 2. O art. 67 da LRE determina que a pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais. 3. A novação da recuperação judicial atinge exclusivamente os créditos concursais, não incidindo efeito sobre os créditos extraconcursais, surgidos posteriormente à homologação da recuperação, com a elaboração do plano e processamento do pedido. 4. Verificado que o crédito já se encontra em estágio avançado de execução, havendo atos de constrição e levantamento pelo juízo do cumprimento de sentença, que não afetam ou inviabilizam o plano, tampouco geram prejuízo à recuperanda, é medida proporcional e razoável a expedição de ofício meramente informativo ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este tome ciência e contabilize o crédito satisfeito dentro do montante reservado para tal fim, proporcionado pela recuperanda. A recorrente alega violação aos artigos 7o, §§ 1o e 2o, 49, 59, todos da Lei 11.101/2005, afirmando que houve novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, não havendo como se admitir o prosseguimento da execução de forma individual. Assevera que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial devem se submeter ao processo de recuperação judicial. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 7o, §§ 1o e 2o, 49, 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o dissídio jurisprudencial foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012